Tribunal: TJSP
Processo: 1005322-96.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Indenização por danos morais. Alegação de violação de direitos da personalidade. Autor que tinha comodato de computador da empresa na qual trabalhava, tendo restituído o aparelho após término da relação de trabalho, sendo constatado que seu email pessoal continuou a ser acessado naquela máquina. Constatação pericial de que o autor formatou o computador para receber automaticamente seus

Ementa:
Apelação. Indenização por danos morais. Alegação de violação de direitos da personalidade. Autor que tinha comodato de computador da empresa na qual trabalhava, tendo restituído o aparelho após término da relação de trabalho, sendo constatado que seu email pessoal continuou a ser acessado naquela máquina. Constatação pericial de que o autor formatou o computador para receber automaticamente seus emails de caráter pessoal, não havendo senha, sendo possível acesso automático e involuntário pela simples utilização do computador. Mensagens que foram apagadas do computador, o que é compatível com providências de manutenção por parte da empresa, não constituindo violação de direitos da personalidade. Indenização incabível. Recurso desprovido.